Tribunal: STF
Processo: RE 290931
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-09-27
Data de publicação: 2005-09-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282, 356 E 279 DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL.
A análise do acórdão recorrido revela que os
votos vencedores proferidos no Tribunal de origem tiveram como
fundamento exclusivo a legislação infraconstitucional pertinente.
Ausência de interposição dos indispensáveis embargos declaratórios,
com o objetivo de suprir eventuais omissões do acórdão impugnado.
Pretensão da agravante que somente poderia ser acolhida mediante o
 reexame do conjunto probatório dos autos.
Agravo regimental ao
qual se nega provimento.